Tribunal: TJMT
Processo: 0000483-29.2015.8.11.0032
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000483-29.2015.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Parte(s):

[ANTONIO FLORENCIO OLIVEIRA FILHO - CPF: 051.672.051-15 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FLORENCIO OLIVEIRA FILHO - CPF: 051.672.051-15 (APELADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, SENTENÇA RETIFICADA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CONSECTÁRIOS LEGAIS ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997 - READEQUAÇÃO DE ACORDO COM TEMAS 810/STF E 905/STJ.

1. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997 é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

2. Condenação que deve ser adequada aos parâmetros fixados pelos tribunais superiores, tanto no julgamento consolidado do RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) quanto no REsp 1145245/PR (Tema 905 do STJ), tendo em vista o caráter vinculativo desses entendimentos, bem como por se tratar de matéria de ordem pública.

3. Sentença retificada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Apelação Cível interposta por
ANTONIO FLORENCIO OLIVEIRA FILHO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE
, pela qual foi julgada procedente a pretensão deduzida na inicial, com a condenação do Apelado a incorporar à remuneração do Apelante o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, devendo a incorporação incidir também sobre quaisquer verbas percebidas no período, bem como ao pagamento dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal, com montante a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido desde a citação, com correção monetária utilizando o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997 e juros de mora fixados em 6% ao ano (id. 145419693, pp. 100/103).

Pretende o Apelante o provimento do recurso para o fim de que seja a sentença reformada unicamente em relação aos consectários legais, fixando a incidência da correção monetária pelo INPC até o advento da Lei n.º 11.960/2009, a partir de quando deverá incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), mantendo-se o
decisum

em seus demais termos.

Intimado, o Apelado deixou transcorrer
in albis

o prazo para apresentar contrarrazões (id. 145419698).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 146929169).

O recurso é tempestivo. Ainda que ausente certidão nesse sentido, verifica-se que a sentença foi proferida no dia 07/11/2018 (id. 145419693, p. 103), disponibilizada no DJE nº 10377, de 13/11/2018 e publicada no dia 14/11/2018, tendo o prazo iniciado no dia 19/11/2018 e o recurso protocolado no dia
10/12/2018
(id. 145419693, 106), portanto, dentro do prazo legal, considerando os feriados/pontos facultativos dos dias 15, 16 e 20/11/2018 (Portaria n.º 678/2017-PRES), bem como a indisponibilidade do Sistema PJe nos dias 22 e 23/11/2018 (art. 11, I, da Resolução n.º 185/2013/CNJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a irresignação do Apelante restringe-se aos consectários legais e, de fato, o recurso merece provimento, uma vez que constou da sentença atacada que as verbas devidas devem ser atualizadas com base na Lei n.º 9.494/1997, nos seguintes termos:

“(...) Valores que deverão ser corrigidos, desde a citação, com correção monetária utilizando o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e, juros de mora fixados em 6% ao ano. (...).”
(id. 145419693, p. 103)

Entretanto, no que se refere à atualização do débito, o Supremo Tribunal Federal decidiu em repercussão geral que o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997 é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Desse modo, faz-se necessário adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos tribunais superiores, tanto por ocasião do julgamento consolidado no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) quanto no REsp 1145245/PR (Tema 905 do STJ), tendo em vista o caráter vinculativo do entendimento, bem como por se tratar de matéria de ordem pública.

Nessa esteira, verifica-se que o Tema 810 do STF trata sobre a
“validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública”
e prevê que tais consectários devem observar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR).

Por sua vez, restou assentado no Tema 905 do STJ que, no caso de condenação ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como na espécie, a atualização dos créditos se dará da seguinte forma:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(...)

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO DE COBRANÇA - URV – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
– OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO
TEMA Nº 905/STJ
. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
.
Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E
)
.”
(TJMT. N.U 0000210-57.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/12/2022, publicado no DJE 15/12/2022) (g.n.)

“REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE URV
– SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ E TEMA 810 DO STF – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA
- RESULTADO ALTERADO – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
.
Os encargos legais devem observar o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.”

(TJMT. N.U 0034508-12.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Antonio Veloso Peleja Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/05/2022, publicado no DJE 11/05/2022) (g.n.)

Assim, no momento de liquidação do julgado por arbitramento, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos citados precedentes, considerando a natureza da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
provimento, retificando a sentença apenas quanto aos índices dos consectários legais, que deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, ficando ratificados os seus demais termos, em reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023